Tribunal: TJMT
Processo: 1006049-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006049-28.2021.8.11.0000
Agravante: Rodrigo Mendes Machado
Agravados: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Mendes Machado, por intermédio da Defensoria Pública, contra a decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Juína-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1006049-28.2021.8.11.0000, indeferiu o pedido de transferência do autor para leito de UTI, sob o argumento de que a concessão de liminar sem observância à fila da Central de Regulação pode gerar irregularidade e injustiça com as pessoas que também aguardam por decisão judicial e para as que não ingressaram em juízo.
Aduz do recurso interposto que o agravante necessita com urgência da vaga de UTI, diante de seu quadro de COVID-19, pugnando, em sede de liminar, para que seja providenciada com urgência a remoção ou transferência para hospital ou clínica nesta ou em outra unidade da federação TFD (Tratamento Fora de Domicílio), mesmo particular, com suporte de UTI móvel ou aérea.
É o breve relato. DECIDO.
A concessão da tutela ativa, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão (artigos 300 e 1.019, I, CPC).
Pois bem. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF).
No caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a parte Autora comprovou que necessita de transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, com urgência, conforme pedido médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizada a internação em UTI.
Todavia, necessária se faz a existência de vagas de UTI para a concessão de tal pedido e, diante do atual cenário de calamidade e de superlotação dos hospitais, inclusive com o aumento dos casos de COVID-19, não cabe ao judiciário assumir a gestão de escolher quem conseguirá primeiro a vaga da UTI.
Desse modo, explico, com grande pesar e em acordo com a decisão do magistrado de 1a Instância, que não há como estipular prazo para que os requeridos, ora agravados, cumpram o pedido de transferência para leito de UTI. Ou seja, neste momento, estipular prazo para o cumprimento de tal pedido, seria escolher pacientes de dentro da fila de espera para serem atendidos e preterir os demais.
Não cabe ao judiciário, diante da incompetência do poder público, decidir quem vai ou não ser atendido, ou até mesmo, consequentemente, resolver quem vai ou não viver.
Ante o exposto, defiro, em parte, dos efeitos da tutela recursal apenas para determinar que os agravados realizem a transferência a para Unidade de Terapia Intensiva – UTI (conforme indicação médica anexa), assim que houver disponibilidade de vaga para a paciente, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.
Comunique-se a Secretaria de Saúde, ou quem lhe faça as vezes para que cumpra a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado